Tribunal: TJES
Processo: 5032957-59.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032957-59.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRYSTHAL FELISBERTO RANGEL VIEIRA MACHADO
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5032957-59.2023.8.08.0035

Recorrente:
CRYSTHAL FELISBERTO RANGEL VIEIRA MACHADO

Recorrida:
CLARO S.A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DRA.
FERNANDA CORRÊA MARTINS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO FRAUDULENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c dano moral ajuizada por
CRYSTHAL FELISBERTO RANGEL VIEIRA MACHADO
em face de
CLARO S.A.

Em síntese, relata a
autora que, ao tentar realizar a portabilidade do número de celular da operadora Vivo para a Claro, foi impedida em razão de haver dois débitos em seu nome, referentes a um contrato de TV por assinatura que jamais celebrou. Destaca que o endereço de instalação do serviço não correspondia à sua residência, demonstrando indícios de fraude.

A sentença reconheceu a inexistência dos débitos, mas indeferiu o pedido de danos morais, ao entendimento de que não houve negativação ou cobrança vexatória, nos seguintes termos:

[...]
A)
Declarar a inexistência de débito
da autora para com a ré quanto ao objeto deste processo, especificamente quanto ao valor de R$138,43 (referente a fatura vencida no mês de junho/2023) e R$269,55 (atinente ao vencimento de julho de 2023); B) Julgar improcedente o pedido de
reparação por danos morais.

A autora interpôs recurso insurgindo-se contra esse ponto, alegando que a situação ultrapassou o mero aborrecimento, tendo sido impedida de contratar um serviço essencial, além de ter despendido tempo e esforço para resolver administrativamente um problema não causado por ela.

Em contrarrazões, a Claro S.A., pugnou pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a recorrente não sofreu dano à sua personalidade, tratando-se de mero dissabor.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A recorrente pugna pela concessão da gratuidade da justiça. Nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural. Assim,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça para o presente recurso.

Pois bem, analisando os autos, entendo que a sentença merece modificação parcial.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do dano, do nexo causal e da falha na prestação do serviço.

Ficou evidenciado nos autos que a recorrente nunca firmou contrato com a recorrida, tendo sido surpreendida com a informação de que possuía débitos e que, por isso, não poderia contratar serviços com a operadora.

A Claro S.A. não apresentou qualquer prova de que o contrato foi efetivamente firmado pela recorrente. Não há contrato assinado, gravação de chamada ou qualquer outro documento que vincule a parte autora à contratação. Assim, resta caracterizada a falha na prestação do serviço por permitir que terceiros utilizassem os dados da recorrente para contratar em seu nome, sem as devidas medidas de segurança para evitar fraudes.

Entendo que o dano moral no caso não decorre apenas da cobrança indevida, mas da violação ao direito da personalidade, representada pela recusa da recorrida em prestar informações claras sobre o contrato; pela exigência de pagamento de valores indevidos; pelo impedimento da autora em contratar serviço de telefonia móvel essencial; assim como pelo tempo despendido na tentativa frustrada de resolver a questão administrativamente.

O entendimento consolidado nos Tribunais é de que a cobrança indevida por si só não gera dano moral, mas, quando há agravantes, como impedimento de contratar, descaso da empresa e exigência de pagamento para solução do problema, resta configurado o dano moral indenizável.

Ademais, aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo indevidamente gasto para resolver um problema gerado por falha na prestação do serviço deve ser indenizado.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que:

"O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável." (STJ, REsp 1.737.412/SP).

Dessa forma, não há dúvidas de que a recorrente sofreu transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, devendo ser indenizada pelos danos morais sofridos.

No tocante ao valor a ser arbitrado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o montante de R$2.000,00 (dois mil reais), o qual mostra-se adequado, a fim de desestimular a recorrida na prática de falha na proteção dos dados dos consumidores e compensar os transtornos e o tempo despendido pela autora na tentativa de solucionar o problema.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, a fim de reformar em parte a sentença para deferir o pedido de indenização dos danos morais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
CRYSTHAL FELISBERTO RANGEL VIEIRA MACHADO e

DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para condenar a ré,
CLARO S.A.,
ao pagamento de
R$2.000,00 (dois mil reais)
à autora por danos morais,
com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função)
. No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)